Tribunal: TJES
Processo: 0012226-07.2020.8.08.0012
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Defeito, nulidade ou anulação
Data de julgamento: 2026-05-17

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
3ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 0012226-07.2020.8.08.0012

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

APELADO: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTECAO E DEFESA DO CONSUMIDOR

RELATOR(A): DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012226-07.2020.8.08.0012

APELANTE
: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

APELADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica – Dr. Daniel Barrioni de Oliveira

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO. MULTA ADMINISTRATIVA. FALHA NO DEVER DE INFORMAÇÃO. ERRO NA DOSIMETRIA. PORTE ECONÔMICO DA EMPRESA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedente o pedido de anulação de multa administrativa aplicada por órgão de proteção e defesa do consumidor. 2. A sanção foi motivada por falha informacional em atendimento hospitalar particular, no qual o consumidor pagou por consulta de especialista e foi assistido por médico generalista, sem ciência prévia sobre a disponibilidade programada do neurologista. 3. O recorrente sustenta a inexistência de infração e erro material na dosimetria da multa, alegando enquadramento equivocado como grande empresa e desproporcionalidade do valor fixado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de informação clara sobre a escala de especialistas em atendimento particular configura infração ao dever de informação previsto no Código de Defesa do Consumidor; e (ii) saber se o erro fático quanto ao faturamento bruto da empresa na gradação da multa autoriza a redução do valor da penalidade pelo Poder Judiciário.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. O fornecedor de serviços tem o dever de prestar informação clara e adequada sobre as limitações e condições do atendimento no momento da contratação, sob pena de violar a legítima expectativa do consumidor (art. 6º, III, CDC). 6. O controle judicial dos atos administrativos abrange a verificação da legalidade, razoabilidade e proporcionalidade da sanção, permitindo a correção de vícios nos pressupostos fáticos da dosimetria sem que isso configure invasão ao mérito administrativo. 7. Constatado que o órgão administrativo enquadrou o estabelecimento como "Grande Empresa" com base em faturamento presumido, enquanto documentos contábeis (DRE) demonstram receita bruta compatível com "Média Empresa", impõe-se a redução da multa para adequação ao porte econômico real do infrator. 8. A redução do valor da sanção administrativa para patamar condizente com precedentes da Corte em casos análogos atende ao caráter pedagógico e punitivo, evitando o enriquecimento sem causa da administração e o confisco.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e parcialmente provido para reduzir o valor da multa administrativa.
Tese de julgamento:
“1. A falha na prestação de informação clara ao consumidor sobre a disponibilidade imediata de médico especialista em atendimento particular configura infração administrativa. 2. O erro material na aferição do porte econômico do fornecedor vicia a dosimetria da sanção, autorizando o Poder Judiciário a reduzir a multa administrativa para patamares proporcionais e razoáveis.”

_________

Dispositivos relevantes citados: CDC, arts. 6º, III, e 57; CPC, art. 86.

Jurisprudência relevante citada: STJ, RMS nº 66986, Rel. Min. Regina Helena Costa, T1, j. 04.06.2024; STJ, EDcl no AgInt no AREsp nº 2109076, Rel. Min. Afrânio Vilela, T2, j. 14.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0007898-32.2019.8.08.0024, Rel. Samuel Meira Brasil Junior, 2ª Câmara Cível, j. 20.10.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 0012226-07.2020.8.08.0012

APELANTE
: HOSPITAL MERIDIONAL S.A

APELADO
: INSTITUTO ESTADUAL DE PROTEÇÃO E DEFESA DO CONSUMIDOR (PROCON/ES)

JUÍZO PROLATOR:
2ª Vara da Fazenda Pública Estadual de Cariacica – Dr. Daniel Barrioni de Oliveira

RELATOR: DESEMBARGADOR ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto em desfavor da r. sentença que manteve hígida a multa administrativa aplicada pelo PROCON/ES, no valor de R$ 15.436,96 (equivalente a 4.400 VRTEs à época).

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise de mérito.

A controvérsia cinge-se a verificar se houve falha no dever de informação prestada ao consumidor e se o valor da multa administrativa observa os critérios legais de dosimetria, razoabilidade e proporcionalidade.

De início, afasto a tese, adotada pelo juízo de primeiro grau, de que a análise do valor da multa configuraria indevida invasão no mérito administrativo. É cediço que o controle de legalidade dos atos administrativos pelo Poder Judiciário é amplo, abrangendo não apenas os seus aspectos formais, mas também a sua conformidade com os princípios constitucionais, dentre os quais se destacam a razoabilidade e a proporcionalidade.

Assim, embora não caiba ao julgador substituir o administrador em seus critérios de conveniência e oportunidade, é seu dever sindicar se a sanção aplicada, ainda que discricionária, guarda proporção com a infração cometida e se sua fundamentação é idônea.

Nesse mesmo sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TÉCNICO JUDICIÁRIO DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARANÁ. PEDIDO DE EXONERAÇÃO VOLUNTÁRIA. APLICAÇÃO DE PENALIDADE DISCIPLINAR PENDENTE. NOMEAÇÃO EM OUTRO CARGO NO MESMO ÓRGÃO PÚBLICO. PODER PUNITIVO DA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA RESGUARDADO. PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE . SEGURANÇA CONCEDIDA. I -
O controle judicial de atos administrativos tidos por ilegais ou abusivos, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, não caracteriza violação ao princípio da separação dos Poderes
. [...] (STJ - RMS: 66986 PR 2021/0228892-0, Relator.: Ministra REGINA HELENA COSTA, Data de Julgamento: 04/06/2024, T1 - PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/06/2024)

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC/2015. VÍCIO DE OMISSÃO. ACOLHIMENTO COM EFEITOS INFRINGENTES. MODIFICAÇÃO DO JULGADO . INDEPENDÊNCIA RELATIVA DE INSTÂNCIAS. VINCULAÇÃO DA ABSOLVIÇÃO CRIMINAL POR NEGATIVA DE AUTORIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. CONTROLE JUDICIAL DO ATO ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. RECURSO PROVIDO. 1. A omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração, nos termos do art . 1.022 do CPC, ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes, como no caso, em que não enfrentada a tese recursal de afastamento dos óbices e do dissídio jurisprudencial (art. 255 do RISTJ; e art. 105, III, c da CF) . 2. Constatados os vícios indicados no art. 1.022 do CPC, devem ser acolhidos os embargos de declaração para, com a atribuição de efeitos infringentes, exercer o juízo de retratação no agravo interno, para, conhecendo do agravo, conhecer do recurso especial e, nessa extensão, dar-lhe provimento . 3. A discricionariedade administrativa não impede o controle judicial de seus atos, notadamente se restritivos aos direitos dos administrados,
cabendo ao Poder Judiciário reapreciá-los à luz da legalidade, da razoabilidade e da proporcionalidade
. 4. É entendimento pacificado o da independência das esferas penal, cível e administrativa, à exceção dos casos de absolvição por inexistência de fato ou negativa de autoria, o que reflete o espírito do art . 386, IV, do CPP; do art. 935, do CC; e do art. 126 da Lei 8.112/1990, também aplicável, por analogia, ao servidor militar . (STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 2109076 MG 2022/0094020-3, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 14/05/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/05/2024)

Quanto à existência da infração, os elementos dos autos demonstram que o consumidor buscou atendimento eletivo de neurologia para o seu filho, sendo-lhe cobrado o valor de R$ 260,00 por consulta particular. Todavia, ao ser atendido, foi assistido apenas por um pediatra e informado de que a avaliação pelo neurologista ocorreria apenas horas depois, de forma programada.

Embora o hospital alegue o cumprimento do "Protocolo de Manchester", a falha reside na ausência de informação clara e prévia no momento da contratação do serviço particular. Ao aceitar o pagamento por uma consulta de especialidade, o fornecedor cria no consumidor a legítima expectativa de atendimento imediato ou, ao menos, a ciência inequívoca das limitações do plantão, o que não restou comprovado. Assim, mantenho o reconhecimento da infração ao art. 6.º, III, do Código de Defesa do Consumidor.

A prova testemunhal colhida (Dra. Hayda Maria de Souza) limitou-se a descrever protocolos genéricos da instituição, não sendo capaz de infirmar a falha informacional específica ocorrida no balcão de atendimento no dia dos fatos.

Noutro viés, quanto à dosimetria da penalidade e à alegada desproporcionalidade do valor da multa, entendo que a irresignação merece acolhimento.

Verifico que o PROCON/ES, ao calcular a sanção, enquadrou o hospital no grupo de "Grande Empresa", pressupondo faturamento superior a R$ 300.000.000,00. Contudo, o Apelante colacionou aos autos a Demonstração do Resultado do Exercício (DRE) – ID 18331375, fls. 38 –, que indica receita bruta consolidada na ordem de R$ 39.413.000,00, o que o caracteriza tecnicamente como "Média Empresa" segundo os critérios da Instrução de Serviço n.º 134/2019 do próprio órgão.

Posta assim a questão, é de se ver que o erro no enquadramento econômico não importa na nulidade integral da multa, mas sim na sua nulidade parcial, permitindo o decote do excesso. A exigência de uma nova feitura do ato administrativo sancionador pela administração seria contrária ao princípio constitucional da eficiência. Como o erro reside apenas em um dado objetivo do faturamento, perfeitamente corrigível por meio das provas dos autos, é cabível a redução judicial do
quantum
sem a necessidade de anulação total do auto de infração.

Ademais, considerando a natureza da infração (caráter individual), a capacidade econômica corrigida do infrator (média empresa) e o caráter pedagógico da medida, entendo que o valor originalmente fixado é excessivo. Seguindo a trilha de precedentes deste e. Tribunal em casos análogos, a redução para R$ 5.000,00 (cinco mil reais) apresenta-se adequada para punir a conduta e desestimular a reincidência, sem incorrer em desproporcionalidade.

Nesse mesmo sentido, o entendimento deste Egrégio TJES:

CONSUMIDOR. PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL . AÇÃO ANULATÓRIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. MULTA APLICADA PELO PROCON MUNICIPAL. VALOR DA MULTA . REDUÇÃO. RECURSO DESPROVIDO. 1. O Procon está legalmente habilitado a aplicar multas se for verificado em processo administrativo competente a ocorrência de transgressões às normas protetivas do consumidor . 2. É possível a redução do valor da multa administrativa com base na aferição dos critérios previstos no art. 57, do CDC e no Decreto Municipal n.º 11 .738/03, bem como dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade. 3. No caso concreto, a multa administrativa foi devidamente reduzida de R$ 19.090,80 para R$ 5.000,00, mostrando-se suficiente para atender o caráter pedagógico e sancionatório. 4. Recurso desprovido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00078983220198080024, Relator.: SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR, 2ª Câmara Cível, p. 20/10/2023)

AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. MULTA APLICADA PELO PROCON . EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE. DESNECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. ANÁLISE DE LEGALIDADE DA SANÇÃO APLICADA. PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE NÃO OBSERVADOS . NECESSIDADE DE REDUÇÃO. HONORÁRIOS. DIFERENÇA ENTRE O VALOR ORIGINÁRIO DA MULTA E O ARBITRADO JUDICIALMENTE. DECISÃO PARCIALMENTE REFORMADA . RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. Não há fala em violação ao princípio da dialeticidade quando da leitura das razões recursais é possível extrair fundamento bastante a possibilitar a reforma da decisão impugnada. Precedentes . Preliminar rejeitada. 2. Inocorrência de inovação recursal. Matérias questionada nas razões do agravo de instrumento que já haviam sido suscitadas no Primeiro Grau de Jurisdição . Preliminar rejeitada. 3. Ação de execução fiscal decorrente de multa administrativa aplicada pelo PROCON Municipal. 4 . Empresa executada que, após citada, apresenta exceção de pré-executividade com questionamento alusivo a inobservância, no processo administrativo que resultou na sanção imposta pelo PROCON, do devido processo legal e, subsidiariamente, pela necessidade de redução da multa, vez que teria sido arbitrada em descompasso com os parâmetros de razoabilidade e proporcionalidade. 5. Possibilidade de exame da questão em sede de exceção de pré-executividade, haja vista, na espécie, a desnecessidade de dilação probatória para conhecimento das matérias impugnadas pela parte. Precedentes . 6. O Poder Judiciário pode, sobre o prisma do controle de legalidade, averiguar a regularidade de processo administrativo que resultou na aplicação de multa pelo PROCON, cabendo, ainda, examinar o valor da sanção à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. 7 . Ausência de violação ao devido processo legal. Processo administrativo com observância de todas as garantias à empresa reclamada. 8. Caso concreto que a multa originariamente arbitrada, decorrente da imposição de sanção pelo não comparecimento à audiência de conciliação no PROCON, não atende aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sobretudo quando comparada com a baixa gravidade da infração . Precedentes. 10. Valor reduzido pelo Juiz, de R$ 35.647,69 (trinta e cinco mil, seiscentos e quarenta sete reais e sessenta e nove centavos) para R$ 12 .000,00 (doze mil reais), que continua sem atender à razoabilidade e proporcionalidade, reduzindo-se, pois, para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme julgados em situações semelhantes. 11. No caso de redução de multa aplicada pelo PROCON, o percentual da verba honorária deve ter como parâmetro a diferença entre o valor da multa e aquela determinada judicialmente . Precedentes. 12. Recurso conhecido e parcialmente provido. Agravo interno prejudicado . (TJ-ES - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 5006204-44.2021.8.08 .0000, Relator.: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA, 4ª Câmara Cível, p. 05/08/2022)

Ante o exposto, conheço do recurso e
dou-lhe parcial provimento
, para reformar a r. sentença e reduzir o valor da multa administrativa para R$ 5.000,00 (cinco mil reais), mantendo-se a higidez do auto de infração quanto ao mérito.

Em razão da sucumbência recíproca (art. 86, CPC), condeno as partes ao pagamento das custas processuais na proporção de 50% para cada. Fixo os honorários advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido (diferença entre a multa original e a reduzida) em favor dos patronos do Apelante, e em 10% sobre o valor atualizado da condenação (multa reduzida) em favor do Apelado, vedada a compensação.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Presencial - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.